Tribunal: STF
Processo: Rcl 53057
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo descumprido, no Processo n. 1001531-43.2019.8.26.0486, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).



    O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.



    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para a União Federal nem determinou o ressarcimento ao Estado de São Paulo pelo fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA.



    Requer a cassação do ato reclamado, e que seja determinada a observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793) 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    A parte beneficiária, em contestação, afirma que o caso foi corretamente decidido à luz do entendimento consolidado no julgamento do RE 837.311 (Tema n. 784). Frisa ser o referido Tema aplicável tão somente nas hipóteses versando fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde já padronizados pelo SUS, não sendo obrigatória, no caso, a inclusão da União no polo passivo, tampouco o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    A autoridade reclamada prestou informações. Esclarece, na oportunidade, que a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência foi julgada procedente, determinado-se ao Estado de São Paulo o fornecimento do medicamento Canabidial/RSHO, entendimento mantido em sede de apelação. Os subsequentes embargos de declaração não obtiveram êxito. Em seguida, os recursos especial e extraordinário interpostos tiveram seguimento negado, ocorrendo o sobrestamento do processo em virtude dos Temas 6 e 1161. Os agravos internos foram desprovidos.



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pela procedência do pedido formulado nesta reclamação. Entende que houve afronta ao paradigma invocado, porquanto, conforme aduz, não há se falar em transferência, aos estados, da obrigação de disponibilizar medicação, na medida em que a incorporação incumbe à União, por meio do Ministério da Saúde, revelando-se obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda.



    É o Relatório. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal assentou, nos autos do RE 855.178 (Tema 793), o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública. 



    Entretanto, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, esta Corte complementou a orientação inicial, para fazer constar da tese a seguinte asserção: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a ementa do referido julgado:



    […] CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (grifei)



    No caso, assim consignou o Tribunal de origem ao negar seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:



    Nesse contexto, verifica-se que o v. acórdão recorrido está de acordo com a aludida orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, pois apontou, de forma explícita, que, ainda que o medicamento solicitado não esteja registrado na ANVISA, está presente a excepcionalidade que autoriza sua obtenção para o tratamento prescrito ao paciente (fls. 205/215 dos autos principais). (grifei)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes, foram as decisões proferidas nos autos das seguintes reclamações: 49.594, Ministro Dias Toffoli, Dje 28/09/21; 49.585, Ministro Gilmar Mendes, Dje 24/09/21 e 48.200, Ministro Roberto Barroso, Dje 10/07/21. 



    3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, remetendo-se os autos de origem à Justiça Federal, sem prejuízo da manutenção do fornecimento, pelo Estado de São Paulo, do medicamento em questão até solução final da lide.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente